Tribunal: TJDFT
Processo: 0746600-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0746600-71.2020.8.07.0000 REQUERENTE: ANDRE DE SOUZA SANTANA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme despacho acostado ao ID 20826414, determinou-se o encaminhamento dos autos à douta Defensoria Pública para instruir o feito de forma técnica, tendo em vista que a petição foi elaborada pelo próprio requerente. Todavia, os autos vieram novamente conclusos sem manifestação. 2. Portanto, encaminhem-se os autos novamente para a douta Defensoria Pública para que instrua o feito de forma técnica. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator